Tribunal: TJDFT
Processo: 0709048-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709048-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINILDO COSMO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francinildo Cosmo dos Santos contra decisão proferida pelo r. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 181823080 do processo n. 0770043-95.2023.8.07.0016) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo recorrente contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor, que pretendia fosse o réu compelido a providenciar o acolhimento institucional do autor, que está em situação de rua. Em decisão proferida por esta Relatoria (ID 56672843), foi concedido ao agravante o benefício da gratuidade da justiça, recebido o recurso sem efeito suspensivo e determinada a intimação do agravado. Intimado, o agravado apresentou contraminuta (ID 58740048). É o relato do necessário. Decido. 2. Na origem (processo n. 0770043-95.2023.8.07.0016), trata-se de ação de conhecimento ajuizada por Francinildo Cosmo dos Santos contra Distrito Federal objetivando a condenação do réu a obrigação de fazer consistente em providenciar o acolhimento institucional do autor, que está em situação de rua. A ação foi originariamente distribuída ao 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que declinou da competência em favor do r. Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 180276022 do processo n. 0770043-95.2023.8.07.0016). O processo foi redistribuído ao r. Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que declinou da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 180531296 do processo n. 0770043-95.2023.8.07.0016). Na sequência, o processo foi redistribuído ao r. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que suscitou conflito de competência (ID 180746865 do processo n. 0770043-95.2023.8.07.0016). O Conflito de Competência Cível n. 0752212-82.2023.8.07.0000 foi distribuído à d. 1a Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) e a relatoria atribuída ao Des. Rômulo de Araújo Mendes (ID 180837157do processo n. 0770043-95.2023.8.07.0016), que determinou que o r. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal resolvesse, em caráter provisório, as medidas urgentes (ID 180837157do processo n. 0770043-95.2023.8.07.0016). O r. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor, que pretendia fosse o réu compelido a providenciar o acolhimento institucional do autor, que está em situação de rua (ID 181823080 do processo n. 0770043-95.2023.8.07.0016). Irresignado, o autor interpôs agravo de instrumento (ID 56637637). Posteriormente, o r. Juízo de origem recebeu ofício (ID 190931419 do processo n. 0770043-95.2023.8.07.0016) com informação sobre o julgamento do Conflito de Competência Cível n. 0752212-82.2023.8.07.0000 pela d. 1a Câmara Cível deste e. TJDFT, que concluiu que a competência para julgamento do processo é do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 190931420 do processo n. 0770043-95.2023.8.07.0016). Os autos foram redistribuídos ao 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 191007335 do processo n. 0770043-95.2023.8.07.0016), que recebeu a petição inicial e convalidou a decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência (ID 191670320 do processo n. 0770043-95.2023.8.07.0016). 3. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No particular, a d. 1a Câmara Cível deste e. TJDFT concluiu, no julgamento Conflito de Competência Cível n. 0752212-82.2023.8.07.0000, que o r. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal não tem competência para o julgamento da causa, que deve ser julgada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. De acordo com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da incompetência do Juízo que profere a decisão agravada enseja a perda superveniente do objeto do recurso. Sobre a perda superveniente do objeto diante do reconhecimento da incompetência do Juízo que proferiu a decisão recorrida, confiram-se julgados do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), ad litteris: RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO FEDERAL. REMESSA PARA O JUÍZO DO DOMICÍLIO DO RÉU. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. 1. Tendo sido reconhecida a incompetência do Juízo prolator da decisão que ensejou a interposição do agravo de instrumento em que aviado o recurso especial, verifica-se a perda superveniente do objeto do apelo raro. (...) AgInt no REsp 1500544/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 21/08/2017). AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS ESPECIAIS E NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. AÇÃO PRINCIPAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ATOS DECISÓRIOS. NULIDADE. ART. 113, § 2o, DO CPC. PERDA DE OBJETO RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. 1. A teor do que dispõe o art. 113, § 2o, do Código de Processo Civil, e do entendimento jurisprudencial sedimentado nesta Corte Superior sobre o tema, o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da demanda tem como efeito inafastável e imediato a nulidade de todos os atos decisórios até então praticados. Precedentes. 2. Reconhecida a incompetência absoluta da Justiça estadual para processar e julgar a ação principal, e sendo certo que o cerne dos dois recursos especiais e do agravo em apreço é justamente o exame acerca do eventual acerto ou desacerto de decisão interlocutória proferida pelo incompetente Juízo da 8a Vara Cível de Belo Horizonte-MG, é patente a superveniente perda de objeto das referidas irresignações recursais. 3. Nenhuma utilidade teria o eventual acolhimento da tese articulada nos mencionados recursos, para o fim de se reconhecer como acertada a decisão proferida pelo Juízo Estadual de primeiro grau (e que foi reformada, em sede de agravo de instrumento, pelo Tribunal de Justiça estadual), quando esta se revela nula de pleno direito ante a já reconhecida competência absoluta da Justiça Federal.4. Agravos regimentais não providos. (AgRg no REsp n. 1.267.629/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/9/2015, DJe de 23/9/2015.) RECURSO ESPECIAL No 1916176 - SE (2021/0010854-5) DECISÃO (...) O acórdão recorrido foi prolatado em agravo de instrumento, nos autos de ação de conhecimento. Ocorre que, em consulta ao sítio oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe verifica-se que, em 16/9/2020, o juízo de origem remeteu aos autos à Justiça Federal, em virtude do reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual. Uma vez reconhecida a incompetência do juízo prolator da decisão que ensejou a interposição do agravo de instrumento em que aviado o recurso especial, verifica-se a perda superveniente do objeto do presente recurso, nos termos do entendimento desta eg. Corte: (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XI, do RISTJ, julgo prejudicado o presente recurso, em razão da perda superveniente de seu objeto. (REsp n. 1.916.176, Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/03/2021.) Nesse contexto, diante do reconhecimento da incompetência do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para o julgamento da causa, da redistribuição do processo ao 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal e da convalidação da decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, deve-se reconhecer, nos termos do art. 932, III, do CPC, a perda superveniente do objeto do recurso. Por fim, registre-se que eventual recurso contra a decisão que convalida a decisão proferida pelo r. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal deverá observar a legislação especial, em especial o disposto na Resolução n. 20 de 21 de dezembro de 2021 do TJDFT, que aprova o Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 4. Com essas razões, diante da manifesta prejudicialidade e em conformidade com o art. 932, III, do CPC e com o art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 17 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora